Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de inserção de restrição via sistema Renajud em relação aos veículos localizados e de realização de citação da parte contrária por edital, bem como determinou que a própria parte interessada realizasse a distribuição da carta precatória.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se presentes os pressupostos para realização da citação por edital; (ii) se cabível, na hipótese, a inserção de restrição via sistema Renajud; e (iii) se adequada a determinação de que própria parte interessada realize a distribuição da carta precatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificado que a parte agravante sequer esgotou os meios para viabilizar a citação da parte agravada e ausentes indícios de dilapidação patrimonial, revela-se correta a decisão que indeferiu a realização de citação por edital e a inserção de restrição judicial via sistema Renajud.
5. O artigo 265, do CPC, regula expressamente as formalidades para transmissão da carta precatória, impondo tal incumbência à própria serventia do juízo deprecante, medida que é corroborada, na hipótese, pelo fato de a parte agravante ser beneficiária de gratuidade de justiça
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.